Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora dos valores da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2°, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No presente caso o crédito é referente aos honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte do valor da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação do aludido crédito.
5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça no acordão de no 1290977, deu parcial provimento ao recurso para determinar a penhora correspondente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor mensal bruto recebido pelo devedor, abatidos os descontos compulsórios. 7.1. Em caso semelhante aos dos presentes autos, foi proposta a penhora “escalonada” do montante da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado.
6. O “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo satisfazer o crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. 8.1. Até 5 (cinco) salários mínimos aplica-se a penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor mensal bruto recebido pelo devedor, admitidos apenas os descontos compulsórios. 8.2. Entre 5 (cinco) até 10 (dez) salários mínimos aplica-se a penhora de 5% (cinco por cento). 8.3. Entre 10 (dez) a 20 (vinte) salários mínimos aplica-se a penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). 8.4. Acima de 20 (vinte) salários aplica-se a penhora de 10% (dez por cento).
7. No caso a penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor mensal bruto recebido pelo devedor revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois não compromete a subsistência digna do devedor.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.